Tribunal: CARF
Processo: 10120.903406/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.903406/2008-07
ACÓRDÃO
9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROFORTE S/A. TRANSPORTES DE VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico
autônomo constante do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.903406/2008-07
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 196/215) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1001-000.520 (fls. 178/180), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. PROVAS.
Se não foram juntadas aos autos provas, escrita contábil ou documentos que
pudessem comprovar o erro indicado na escrita fiscal não se pode reconhecer
crédito.

De acordo com o relatório da decisão a quo:
Trata-se
de
Declaração
de
Restituição/Compensação
n.
32510.85815.121104.1.3.040205, de 12/11/2004 (efl. 41/46), através da qual o
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com créditos
decorrentes de pagamentos indevidos de IRPJ Estimativa (AC 2000).
O pedido de Restituição/Compensação foi indeferido, conforme Despacho
Decisório 781131952, de 12/08/2008 (efl. 47), que analisou as informações e não
reconheceu o direito creditório disponível, pois os pagamentos teriam sido
"integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi analisada
pela Delegacia de Julgamento (Acórdão 0335.454 2 Turma da DRJ/BSB , efl.
133/137). A decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que:
A alegação de que em procedimento de auditoria externa foi verificado que o valor
devido a titulo de estimativa do IRPJ, relativo ao período de apuração de novembro
de 2000, seria de R$ 75.973,08, e não de R$ 78.695,58, não pode ser comprovada,
visto que não foram juntadas aos autos provas da ocorrência de tal auditoria, nem
escrita contábil ou documentos que pudessem comprovar o erro indicado.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF n 460, de 18 de outubro de 2004, que
disciplinava a restituição e a compensação de quantias recolhidas a titulo de tributo
ou contribuição administrados pela RFB, à época em que os fatos ocorreram,
vedava que o contribuinte compensasse credito com origem em pagamento que se
referisse a estimativa mensal.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.903406/2008-07
3
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/03/2010 (efl. 110) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 09/04/2010 (efl. 117),
em que alega, em resumo, que:
- referido crédito deve ser reconhecido independentemente dos valores
originalmente declarados pela Recorrente, pois esses foram inseridos nas
respectivas DCTF e DIPJ em virtude de mero erro de preenchimento, o qual tomou-
se absolutamente irrelevante após as retificações levadas a efeito.
- a referida Instrução Normativa veio ao ordenamento jurídico pátrio extrapolando
as regras contidas na lei que deveria regulamentar, Lei n° 9.430/96, visto que a
restrição por ela imposta não estava presente na referida lei e, portanto, se a lei
não restringiu não poderia uma regra infralegal o fazer.

O recurso voluntário foi julgado improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi
parcialmente admitido, nos seguintes termos (fls. 239/242):
[...]
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação às matérias examinadas nos tópicos a seguir:
a) Comprovação de direito creditório por meio de DIPJ retificadora
Acórdão paradigma indicado com relação a esta matéria:
Acórdão no 1301-000.607 (1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF), inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida
parcialmente:
[...]
Ante o exposto, o Recurso Especial não deve ter seguimento quanto a este
primeiro ponto.
b) Possibilidade de compensação de estimativa com débitos de PIS
Acórdão paradigma indicado com relação a esta matéria:
Acórdão no 1102-00.445 (2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF),
inteiro teor anexado ao recurso e ementa a seguir reproduzida:
ESTIMATIVAS. CSLL. RECOLHIMENTO A MAIOR. DIREITO A RESTITUIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 10, DA IN 460/2004.
Demonstrado o recolhimento de valores a título de estimativa mensal da CSLL em
montante superior àquele determinado pelas regras de apuração do lucro real
anual, inaplicável a vedação do art. 10, da IN SRF n° 460/2004.
De fato, verifica-se que versaram, recorrido e paradigma, sobre a possibilidade de
compensação de créditos recolhidos por estimativa na vigência da IN SRF no
460/2004, que vedava tal possibilidade.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.903406/2008-07
4
No entanto, no recorrido, entendeu-se que a IN SRF no 460/2004 vedava que o
contribuinte compensasse crédito com origem em pagamento referente a
estimativa mensal, ao passo que, no paradigma, restou consignado que, uma vez
demonstrado o recolhimento indevido de valores a título de estimativa mensal,
seria inaplicável a vedação constante do referido ato infra legal.
Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, devendo o recurso especial ter seguimento quanto a este
segundo ponto.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada apenas em relação à matéria do tópico b)
Possibilidade de compensação de estimativa com débitos de PIS.

Contra a matéria não admitida a contribuinte apresentou Agravo (fls. 250/262),
tendo sido este rejeitado (fls. 302/306).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 317/320). Questiona
o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
Posteriormente, a contribuinte apresentou petição (fls. 327/330) de juntada dos
anexos comprovantes de pagamento dos débitos vinculados a este processo administrativo de
crédito (Doc. 01), formulando o seguinte pleito:
Diante do pagamento integral do crédito tributário vinculado ao presente
processo de cobrança, realizado em 04 de julho de 2025, requer-se a extinção do
crédito tributário, com fulcro no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e o
consequente encerramento deste processo administrativo.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais.
Para tanto, mister transcrever a íntegra do voto condutor da decisão ora recorrida:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.903406/2008-07
5
[...]
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo (art. 74 da lei 9.430/96), fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da situação
fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e
compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Mesmo que por hipótese fosse superada a falta de provas da ocorrência da
alegada auditoria, ou de escrita contábil ou documentos que pudessem
comprovar o erro alegado pelo contribuinte, observo que fica prejudicada
qualquer eventual instrução probatória tendo-se em vista que, conforme já
assinalado pela decisão de primeira instância, o art. 10 da Instrução Normativa
SRF n 460, de 18 de outubro de 2004, que disciplinava a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a titulo de tributo ou contribuição
administrados pela RFB, à época em que os fatos ocorreram (2004), vedava que o
contribuinte compensasse credito com origem em pagamento que se referisse a
estimativa mensal. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Como se vê, o acórdão recorrido amparou-se em duas razões de decidir para afastar
o alegado direito creditório: (i) falta de comprovação do erro que teria ocorrido para fins de
redução do débito de estimativa inicialmente declarado; e (ii) impossibilidade normativa de
compensação de estimativa com débito de PIS.
A ementa do julgado, aliás, levou em conta apenas o primeiro fundamento,
registrando que: se não foram juntadas aos autos provas, escrita contábil ou documentos que
pudessem comprovar o erro indicado na escrita fiscal não se pode reconhecer crédito.
Nesse contexto, e considerando que o recurso especial não foi admitido para fins de
rediscussão desse primeiro fundamento jurídico, o conhecimento recursal resta prejudicado ante a
caracterização de fundamento autônomo não atacado, na linha do que orienta o próprio Manual
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (versão 3.1. Dez. 2018, página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar
a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca de todos os fundamentos.

De toda sorte, e conforme relatado, deve a autoridade de origem atentar-se para
o alegado pagamento do valor decorrente da não homologação da DCOMP.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.485 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.903406/2008-07
6

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 336
DF CARF MF
Original